Tribunal: TJES
Processo: 5014424-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS E ATRASO ATRIBUÍDO À DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente na Ação Penal n.º 5002885-70.2024.8.08.0030, instaurada para apuração de homicídio qualificado praticado em concurso de agentes. O pedido visa ao relaxamento da custódia cautelar em razão de alegado excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, considerando o lapso temporal de cerca de 17 meses desde o recebimento da denúncia, ainda sem decisão de pronúncia, e se subsiste a necessidade da custódia diante da gravidade do delito e da periculosidade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que recebeu a denúncia encontra-se fundamentada, atendendo ao art. 41 do CPP, ao descrever adequadamente os fatos e indicar indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

4. A prisão preventiva foi convertida em audiência de custódia e reavaliada em 09/09/2025, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP.

5. O alegado excesso de prazo não se caracteriza, pois o atraso processual decorre da inércia de defesa de corréu, circunstância que não pode ser imputada ao juízo.

6. A jurisprudência do STJ afasta a aferição de excesso de prazo por mero critério matemático, exigindo atraso injustificado e desproporcional, o que não se verifica na hipótese (STJ, AgRg no RHC 212.393/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06/05/2025).

7. A gravidade concreta do crime imputado — homicídio qualificado em emboscada — e a periculosidade dos agentes justificam a prisão preventiva como meio de garantia da ordem pública, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (STJ, AgRg no RHC 208.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na instrução criminal não decorre de critério matemático, devendo ser analisado à luz das circunstâncias do caso concreto.

2. A demora processual atribuída à defesa não configura constrangimento ilegal apto a ensejar relaxamento da prisão preventiva.

3. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantia da ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 395, 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 212.393/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06/05/2025; STJ, AgRg no RHC 208.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014424-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO SILVA GOMES

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS E ATRASO ATRIBUÍDO À DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente na Ação Penal n.º 5002885-70.2024.8.08.0030, instaurada para apuração de homicídio qualificado praticado em concurso de agentes. O pedido visa ao relaxamento da custódia cautelar em razão de alegado excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, considerando o lapso temporal de cerca de 17 meses desde o recebimento da denúncia, ainda sem decisão de pronúncia, e se subsiste a necessidade da custódia diante da gravidade do delito e da periculosidade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que recebeu a denúncia encontra-se fundamentada, atendendo ao art. 41 do CPP, ao descrever adequadamente os fatos e indicar indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

4. A prisão preventiva foi convertida em audiência de custódia e reavaliada em 09/09/2025, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP.

5. O alegado excesso de prazo não se caracteriza, pois o atraso processual decorre da inércia de defesa de corréu, circunstância que não pode ser imputada ao juízo.

6. A jurisprudência do STJ afasta a aferição de excesso de prazo por mero critério matemático, exigindo atraso injustificado e desproporcional, o que não se verifica na hipótese (STJ, AgRg no RHC 212.393/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06/05/2025).

7. A gravidade concreta do crime imputado — homicídio qualificado em emboscada — e a periculosidade dos agentes justificam a prisão preventiva como meio de garantia da ordem pública, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (STJ, AgRg no RHC 208.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na instrução criminal não decorre de critério matemático, devendo ser analisado à luz das circunstâncias do caso concreto.

2. A demora processual atribuída à defesa não configura constrangimento ilegal apto a ensejar relaxamento da prisão preventiva.

3. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantia da ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 395, 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 212.393/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06/05/2025; STJ, AgRg no RHC 208.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO SILVA GOMES,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 5002885.70.2024.8.08.0030.

O impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva diante do alegado excesso de prazo na instrução processual.

Para tanto, aduz que “
Apesar de o feito ter se iniciado em 04/03/2024 e o paciente ter sido denunciado em 04/04/2024, transcorreram-se, até a presente data (02/09/2025), aproximadamente 17 (dezessete) meses desde o recebimento da denúncia sem que a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, tenha sido concluída, ou seja, sem a prolação da decisão de pronúncia
”.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 15744272.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 15832070.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15873058 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO SILVA GOMES,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 5002885.70.2024.8.08.0030.

O impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva diante do alegado excesso de prazo na instrução processual.

Para tanto, aduz que “
Apesar de o feito ter se iniciado em 04/03/2024 e o paciente ter sido denunciado em 04/04/2024, transcorreram-se, até a presente data (02/09/2025), aproximadamente 17 (dezessete) meses desde o recebimento da denúncia sem que a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, tenha sido concluída, ou seja, sem a prolação da decisão de pronúncia
”.

Consoante a denúncia, o ora paciente e outros três corréus, em comunhão de vontades, armaram uma emboscada que resultou na morte da vítima Pâmela Barbosa Volponi, que faleceu após ser atingida por disparos de arma de fogo.

Constou da inicial acusatória que a participação do paciente no delito imputado teria sido o de dar fuga aos executores dos disparos, bem como de ter fornecido a arma de fogo utilizada no delito.

Nesse sentido, consoante trecho da denúncia:

Por sua vez, os denunciados
LEONARDO e ANDRÉ permaneceram no veículo, dando fuga aos denunciados
GUILHERME e RAMON, após a execução do crime.

Apurou-se que, o denunciado
LEONARDO forneceu a arma de fogo utilizada no crime
e após a consumação do crime, GUILHERME levou os demais denunciados as suas respectivas residências.

O impetrante argumenta que o paciente está preso preventivamente em flagrante o excesso de prazo, após o transcurso de, aproximadamente, 17 (dezessete) meses desde o recebimento da denúncia, sem que a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri tenha sido concluída.

Após detida análise, verifico que a alegação de excesso de prazo não se sustenta, constando da ação penal de n.º 5002885.70.2024.8.08.0030 que denúncia já foi recebida e que os quatro réus já foram devidamente intimados para apresentar resposta à acusação.

A denúncia já foi recebida em decisão foi proferida na data de 12/06/2024, havendo menção expressa sobre a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria para deflagração da ação penal.

No mencionado ato foi destacado que a inicial acusatória atende a todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, tendo em vista que descreveu e qualificou com precisão os fatos criminosos imputados aos acusados, expondo-os com todas as suas circunstâncias (art. 395 do CPP).

Nesse sentido, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, se encontra suficientemente fundamentada, não se podendo confundir o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável com carência de fundamentação.

Além disso, consoante destaquei na decisão na qual indeferi o pedido liminar, verifico ser insubsistente o argumento de excesso de prazo, dado que não consta da presente impetração a existência de prova pré-constituída da alegada ilegalidade da prisão, sendo que ela foi reavaliada recentemente em decisão proferida na data de 09/09/2025, atendendo ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Na presente hipótese, o juízo apontado coator destacou que o relativo atraso na marcha processual decorre “
da inércia da defesa constituída do acusado GUILHERME SINZA, que, embora devidamente intimada (id. 56813821, id. 64667495 e id. 67614003), deixou de apresentar Resposta à Acusação, este Juízo abriu vistas à Defensoria Pública, para apresentação da peça defensiva, cujo prazo encontra-se aberto até o dia 15/09/2025
”.

Portanto, verifico que o juízo de origem vem diligenciando no sentido da celeridade da tramitação do processo originário, feito que possui pluralidade de partes e conta com a intercorrência da ausência de manifestação de uma das defesas.

Ademais, consoante a jurisprudência consolidada do STJ, “
o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdiciona
l” (STJ - AgRg no RHC: 212393 ES 2025/0073693-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025).

Por fim,
“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, mantenho, nesse momento, o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.